Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Descabe a imposição da condenação à devolução em dobro dos valores descontados quando inexistente a má-fé do fornecedor.
2. Os danos morais exigem efetiva lesão a direitos da personalidade
3. Ausente a efetiva lesão de direitos da personalidade, incabível a condenação em danos morais.
4. Recurso do autor conhecido e não provido.